Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA. PROVENTOS PROPORCIONAIS. OBSERVÂNCIA. DIREITO. PARIDADE. RECONHECIMENTO. INTEGRALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. A pensão por morte deve corresponder à aposentadoria do instituidor do benefício, que foi concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
2. A sentença proferida na fase de conhecimento, que foi confirmada pelo Tribunal, apenas reconheceu o direito à paridade com os servidores da ativa. Não há relativização da coisa julgada quando se discute a integralidade utilizada na apuração do valor devido na liquidação de sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.